Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO proposta por FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, como medida preparatória para a elaboração de planilha de cálculo destinada ao cumprimento de acórdão transitado em julgado proferido nos autos da presente Ação Rescisória. O Requerente informa que o cumprimento do acórdão pretendido depende da apuração do proveito econômico obtido pelo Distrito Federal com a procedência parcial do pedido rescisório. Brevemente relatados, decido. A Ação Rescisória foi proposta pelo Distrito Federal, para rescindir sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Os juros de mora, na data de ajuizamento da Rescisória, somavam R$43.761,44 (quarenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos) (ID 28900756). O pedido foi julgado parcialmente procedente, mantendo a condenação pelo pagamento de R$100.000,00, modificando apenas a incidência dos juros de mora, passando a ser os aplicáveis à caderneta de poupança (ID 37609462). Em razão da sucumbência parcial, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA no importe de 2,5% sobre o proveito econômico conquistado com a demanda. Assim, intime-se o Distrito Federal para que informe qual o valor efetivamente devido a título de juros de mora sobre a condenação, com a incidência determinada pelo acórdão mencionado, na data de ajuizamento da Ação Rescisória. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 27 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator